Tribunal: TJSP
Processo: 1119596-59.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de inexistência de cerceamento de defesa, visto que há coisa julgada em razão do trânsito em julgado de outra ação declaratória que tramitou perante a 12a Vara Cível da Comarca da Capital - Não acolhimento – Caso concreto em que o Relator entendeu que não houve coisa julgada, pois

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deu provimento ao recurso da autora – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de inexistência de cerceamento de defesa, visto que há coisa julgada em razão do trânsito em julgado de outra ação declaratória que tramitou perante a 12a Vara Cível da Comarca da Capital - Não acolhimento – Caso concreto em que o Relator entendeu que não houve coisa julgada, pois era imprescindível o aprofundamento instrutório nestes autos para esclarecimento dos fatos, uma vez que há controvérsia quanto à exigibilidade dos valores – Elementos probatórios produzidos que não foram suficientes para elucidar de forma adequada a discussão – Determinação para abertura de instrução probatória para produção de provas requeridas pela apelante para que pudessem demonstrar a veracidade de suas alegações, notadamente a afirmação de que os equipamentos não foram entregues nas especificações solicitadas - Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1119596-59.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAL
INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA., é agravado MPC
ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1119596-59.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No:
25.035
AGR. INTER.: 1119596-59.2017.8.26.0100/50000 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (45a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
AGTE.:
JAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
AGDA.:
MPC ENGENHARIA LTDA.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que deu provimento ao
recurso da autora CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação de
inexistência de cerceamento de defesa, visto que há coisa julgada em
razão do trânsito em julgado de outra ação declaratória que tramitou
perante a 12a Vara Cível da Comarca da Capital - Não acolhimento
Caso concreto em que o Relator entendeu que não houve coisa
julgada, pois era imprescindível o aprofundamento instrutório nestes
autos para esclarecimento dos fatos, uma vez que há controvérsia
quanto à exigibilidade dos valores Elementos probatórios produzidos
que não foram suficientes para elucidar de forma adequada a discussão
Determinação para abertura de instrução probatória para produção
de provas requeridas pela apelante para que pudessem demonstrar a
veracidade de suas alegações, notadamente a afirmação de que os
equipamentos não foram entregues nas especificações solicitadas -
Decisão monocrática mantida - AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 271/275 dos autos principais, que deu provimento ao recurso da
autora.
Postula a ré-agravante a reforma da decisão (fls. 01/11), sustenta,
em síntese, que agravada ao alegar cerceamento de direito de defesa nas razões de
apelação, induziu a erro o Relator do recurso, pois, havendo trânsito em julgado na ação
declaratória, autos de processo n. 1063360-58.2015.8.26.0100, que tramitou perante a
12a Vara Cível da Comarca da Capital, não se há falar em direito a produção de
provas, visto que há coisa julgada material.
Recurso tempestivo, a parte agravada foi intimada para os fins do
artigo 1.021, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (fl. 13) e respondeu ao recurso às
fls. 16/19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1119596-59.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o relatório.
2.- Sem razão a recorrente.
Alegou a parte agravante a inexistência de cerceamento de
defesa, visto que há coisa julgada em razão do trânsito em julgado de outra ação
declaratória que tramitou perante a 12a Vara Cível da Comarca da Capital.
Contudo, tal alegação não pode ser acolhida.
Isso porque o Relator ao dar provimento ao recurso da parte
agravada entendeu que não existiu coisa julgada, como alegado, pois era imprescindível
o aprofundamento instrutório nestes autos para esclarecimento dos fatos, uma vez que
ainda existe controvérsia quanto à exigibilidade dos valores. Pontuou que os elementos
probatórios produzidos não foram suficientes para elucidar de forma adequada a
discussão, de modo que determinou a abertura de instrução probatória para produção de
provas requeridas pela apelante, ora agravada, para que pudessem demonstrar a
veracidade de suas alegações, notadamente a afirmação de que os equipamentos não
foram entregues nas especificações solicitadas.
A respeito, constou da decisão monocrática objeto deste Agravo
Interno os seguintes termos:
“(...) E não obstante a possibilidade de o digno o juiz julgar
antecipadamente a lide se reputar suficientes à elucidação dos fatos os
elementos constantes dos autos, certo é que, na hipótese, é
imprescindível o aprofundamento instrutório para esclarecimento dos
fatos, uma vez que há controvérsia quanto à exigibilidade dos valores
(fls. 237).
Na hipótese dos autos, os elementos probatórios produzidos, não foram
suficientes para elucidar de forma adequada a discussão, impunha-se a
abertura de instrução probatória para produção de provas requeridas
pela apelante para que pudessem demonstrar a veracidade de suas
alegações, notadamente a afirmação de que os equipamentos não foram
entregues nas especificações solicitadas (fls. 237).
Acrescente-se que não foi permitida a realização de nenhuma das
provas
requeridas,
imprescindíveis
ao
desate
da
questão,
principalmente para a demonstração das ilegalidades adotadas pela
Apelada e tendo em vista os documentos controversos e unilaterais por
ela juntados aos autos e todos os fatos narrados na exordial dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1119596-59.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Embargos (fls. 237). Ocorre, contudo, que o magistrado de primeiro
grau proferiu sentença de improcedência do pedido inicial, sem
analisar tal pedido que, diante das peculiaridades do caso concreto, -
em que se discute exceção de contrato não cumprido -, não poderia o
julgador singular proceder ao julgamento antecipado da lide sem
permitir a produção da prova expressamente pleiteada pela apelante às
fls. 192/193.
Certo é que a questão ainda depende de dilação probatória, sendo, pois,
indevido o julgamento antecipado da lide.
A possibilidade de as partes produzirem as provas necessárias à
demonstração de suas alegações cuida de direito fundamental derivado
dos princípios da ampla defesa e do contraditório (CF, artigo 5.o, inciso
LV).
Diante desse contexto, advém necessariamente o reconhecimento da
nulidade processual por cerceamento de defesa, visto que houve lesão
ao direito processual da parte de ver produzida as provas
oportunamente requeridas. Merece, por conseguinte, a sentença ser
anulada para a se determinar o regular prosseguimento, concedendo a
ele a oportunidade para a produção das provas pretendidas (prova
pericial grafotécnica, além de prova pericial técnica junto aos registros
entre a Embargante e a Embargada e prova documental, bem como
prova testemunhal e depoimento do pessoal do Representante Legal da
Embargada , conforme solicitado às fls. 192).
Além disso, como bem destacou a parte agravada: “Nos autos
havia duas teses conflitantes, assim como havia documentos unilaterais e controversos
que, como se sabe, são imprestáveis para a fundamentação de um decreto judicial
imparcial. Não há como valorar uma prova ou dar crédito a uma das versões se ambas
se contradizem. Pensar diferente lançaria por terra festejados princípios jurídicos
constitucionais garantidores do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, (...).
O relator, ao contrário do alegado, tinha pleno e inequívoco conhecimento acerca da
declaratória citada, tanto que a transcreveu no bojo da sua r. decisão, não sendo
plausível, portanto, a ardilosa tese arguida. A ação na qual pretende a Agravante se
valer como prova emprestada, assim como na presente demanda, não se produziu prova
alguma, não obrigando, por conseguinte, a automática e injustificada adesão pelo
magistrado que, por ser o destinatário da prova, deverá aquilatá-la e decidir se a mesma
é não capaz de formar seu juízo de valor.” (fls. 16/19)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1119596-59.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Desse modo, o recurso de agravo interno não merece guarida,
impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática, porque os argumentos da
recorrente não convenceram de desacerto nela.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator